Tribunal: TJBA
Processo: 8000153-69.2020.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000153-69.2020.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGAPORA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE BESCHIZZA LOPES, ELCIO NUNES DOURADO, VICTOR GOMES NUNES

APELADO: SAULO ANTONIO FERNANDES e outros

Advogado(s)
:
ANDRE BESCHIZZA LOPES, ELCIO NUNES DOURADO, VICTOR GOMES NUNES, FERNANDO VAZ COSTA NETO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE IGAPORÃ, contra
julgado
da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, proferido nos autos da Ação de Cobrança n.º 8000153-69.2020.8.05.0101, ajuizada por SAULO ANTÔNIO FERNANDES. O acórdão embargado negou provimento aos recursos de apelação, afastou de ofício a prescrição das férias não gozadas relativas aos períodos aquisitivos de 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014, condenando o Município ao pagamento correspondente, e manteve os demais termos da sentença. Nos Aclaratórios, a Municipalidade alegou omissão, quanto à análise de documentos que comprovariam a regularidade da contratação, o pagamento das verbas rescisórias e o gozo das férias, requerendo o acolhimento do inconformismo com efeitos modificativos, julgando-se improcedente a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o
decisum
hostilizado incorreu em omissão, ao deixar de analisar provas documentais que poderiam afastar o direito reconhecido ao A
cionante,

no tocante
ao pagamento de férias não usufruídas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração são cabíveis, apenas, para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão
guerreado
, pois a decisão enfrentou de forma clara e suficiente os elementos probatórios constantes dos fólios, especialmente os documentos indicados pelo Embargante.

5. O Colegiado destacou, expressamente, os períodos aquisitivos em que se reconheceu o não gozo das férias, bem como examinou os contracheques e requerimentos de férias juntados aos autos.

6. Os Declaratórios não se prestam ao reexame da causa, sendo incabível sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou manifestar insatisfação com a conclusão do acórdão.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º e 14, § 4º; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no REsp 1241856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014; TJBA, EDcl no Proc. 0000100-16.2015.8.05.0033, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 12.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
nº 8000153-69.2020.8.05.0101
, figurando como Embargante o

MUNICÍPIO DE IGAPORÃ
,
sendo Embargado
SAULO ANTÔNIO FERNANDES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.